Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724972-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Associem-se os agravos de instrumento 0724702-60.2024.8.07.0000 e 0724972-84.2024.8.07.0000. Em razão do ofício remetido pelo Juízo de origem (IDs 61182097 e 61154950, respectivamente), em que informa que houve reconsideração da decisão agravada para “permitir prosseguimento do certame tão somente para que se proceda à abertura das propostas de preço, sem declaração do vencedor e adjudicação do contrato”, manifestem-se os agravantes para dizer se ainda persiste o interesse recursal. I. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora